Tribunal: TJDFT
Processo: 0729846-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto n. 11.846/2023 estabelece os crimes impeditivos para concessão de comutação de penas, incluindo no rol o crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei n. 8.072/1990, devendo a natureza do crime suscetível de comutação da pena ser aferida à época da edição da norma instituidora do benefício.
2. Na hipótese de concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, é cabível a comutação das penas dos crimes não impeditivos, desde que preenchido o requisito objetivo, qual seja, que o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.
3. No caso, não tendo o agravante preenchido o requisito objetivo do Decreto n. 11.846/2023, não há como ser beneficiado pela comutação de penas.
4. Recurso conhecido e desprovido.